Tribunal: TJBA
Processo: 8177409-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8177409-37.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ERONILDA MARIA DO MONTE SANTOS e outros Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s):MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que revisou contratos de empréstimo pessoal e limitou as taxas de juros remuneratórios à média de mercado, por considerá-las abusivas. II. Questão em discussão a) A controvérsia reside em definir se a decisão monocrática agiu corretamente ao manter o reconhecimento da abusividade das taxas de juros com base na sua flagrante discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. III. Razões de decidir A revisão judicial das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida em situações em que fique cabalmente demonstrada a abusividade e a desvantagem exagerada imposta ao consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui um valioso referencial para a análise da abusividade, e a jurisprudência considera excessivas as taxas que superam uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média para operações da mesma espécie. No caso concreto, as taxas de juros pactuadas (entre 18,50% e 22% ao mês) ultrapassaram em mais de três vezes a média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado vigente à época das contratações (aproximadamente 7% ao mês), o que caracteriza a onerosidade excessiva e justifica a intervenção judicial para adequar os encargos. IV. Dispositivo e tese Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se a decisão monocrática em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A revisão judicial de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional, admitida quando comprovada a abusividade e a desvantagem exagerada para o consumidor. 2. A constatação de que as taxas contratadas superam em mais do que o dobro ou o triplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito configura a abusividade que autoriza a sua limitação à referida média." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, IV e 1.021, §2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2386005/SC; STJ, AgInt no REsp nº 2002576/RS; STJ, REsp nº 1.061.530/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8177409-37.2022.8.05.0001, em que figura como Agravante CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Agravada ERONILDA MARIA DO MONTE SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07